Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723863-94.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: JOHNNY DE ARAUJO MACIEL, EVERTON LUIZ SANTOS DE SOUZA, WESLEY DE SOUZA BARBOSA, WASHINGTON GUEDES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - PROJEÇÃO, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB DESPACHO Tendo em vista que os réus Johnny e Wesley afirmaram não ter interesse em recorrer e a Defensoria Pública se manifestou no mesmo sentido, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. À Secretaria da Turma, para que retifique a autuação, tendo em vista a ausência de recursos dos réus Johnny e Wesley. Após, nova conclusão. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR